Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722330-41.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO AGRAVADO: ANTONIO NONATO DA COSTA, MAGNA ADRIANA SOARES COSTA D E S P A C H O A parte agravada no recurso interposto contra decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a executada no feito de origem. Assim, corrija-se no sistema o nome da parte agravada, excluindo os sócios ANTONIO NONATO DA COSTA e MAGNA ADRIANA SOARES COSTA e incluindo SOLUTTE PRODUTOS E SOLUÇÕES DE LIMPEZA LTDA ME. Após, intime-se SOLUTTE PRODUTOS E SOLUÇÕES DE LIMPEZA LTDA - ME para responder ao recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator